Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800014-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DE SOUSA BENJAMIM

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO-PA,

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800014-76.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800180-65.2025.8.14.0058

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IGOR DE SOUSA BENJAMIM

IMPETRANTE: DRA. JUDITH ALVAREZ CRISOSTOMO – OAB/PA 26.121

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor de Sousa Benjamim, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso com outros corréus, no qual a defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reexame da prisão preventiva no prazo legal, desproporcionalidade da custódia, inexistência de periculosidade concreta e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica por simples soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

O constrangimento ilegal por demora processual exige inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado, o que não se evidencia quando há regular encadeamento dos atos processuais.

A marcha processual revela desenvolvimento regular do feito, com decretação da prisão preventiva, cumprimento do mandado, realização de audiência de custódia, oferecimento e recebimento da denúncia, citação dos réus e início da apresentação das respostas à acusação.

A pluralidade de réus e a complexidade do processo justificam maior elasticidade na aferição do prazo para a formação da culpa.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais, dos reconhecimentos realizados em sede policial e das imagens e vídeos do momento do crime, que apontam a participação do paciente na ação criminosa.

A gravidade concreta do fato, caracterizado como homicídio qualificado praticado mediante emboscada, com cerco à vítima e disparos de arma de fogo em via pública, evidencia risco à ordem pública.

O temor das testemunhas e a possibilidade de influência ou obstrução da persecução penal autorizam a custódia também por conveniência da instrução criminal.

A fuga do paciente logo após o crime, com evasão da cidade e permanência em local incerto, constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da custódia subsiste quando os fundamentos cautelares permanecem atuais e extraíveis dos elementos concretos constantes dos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta do delito, o risco de fuga e a necessidade de resguardar a instrução criminal demonstram a inadequação de providências menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de inércia estatal injustificada e não decorre de mera contagem aritmética dos prazos processuais. 2. A regular evolução do processo, especialmente em feito complexo com pluralidade de réus, afasta a alegação de constrangimento ilegal por demora na instrução. 3. A prisão preventiva é legítima quando amparada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos relacionados à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 4. A fuga do imputado após o fato e o risco de influência sobre testemunhas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 5. As medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para neutralizar o periculum libertatis evidenciado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319, 282, §§ 3º e 6º, e 41.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Habeas Corpus, processo nº 3135251, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2020, publ. 30.05.2020; STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800014-76.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800180-65.2025.8.14.0058

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IGOR DE SOUSA BENJAMIM

IMPETRANTE: DRA. JUDITH ALVAREZ CRISOSTOMO – OAB/PA 26.121

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR DE SOUSA BENJAMIM
, sob alegação de excesso de prazo nos autos 0800180-65.2025.8.14.0058, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio.

Consta nos autos que o paciente fora denunciado pela suposta prática de crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, juntamente com outros codenunciados.

Alega a impetrante em síntese, que o demandante se encontra custodiado preventivamente desde 14/06/2025, com recebimento da denúncia em dezembro do mesmo ano, inexistindo ulterior reexame no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sustenta ainda, que até o dia da impetração a instrução processual não havia iniciado, evidenciando excesso de prazo na formação da culpa, bem como ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e do devido processo legal.

Aduz ser a custódia desproporcional, destacando a ausência de risco de periculosidade do coacto.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão com expedição de alvará e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

Após decisão de incompetência proferida por desembargador plantonista (Id. 32931444), o pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33084059).

O Juízo Originário prestou informações em 20/01/2026, por meio do Ofício nº 002/2026/Vara Única/GJ, destacando que:

“(...)

01. O processo original refere-se à
Ação
Penal (autos nº 0800180- 65.2025.8.14.0058) instaurada
para apurar a prática, em tese, do crime de Homicídio Qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

02. Consta dos autos que, no dia 14 de abril de 2025, por volta das 05h00min, em via pública, no município de Senador José Porfírio/PA, o
Paciente, em concurso com os corréus Samuel Pinto Santos ("Lion") e Jornilson Moraes Soares ("Davi"), teria ceifado a vida de Genivaldo Barbosa de Sousa (vulgo "Acari")
. Segundo a denúncia, o crime ocorreu após uma festa, mediante emboscada, onde a vítima foi cercada pelos acusados e alvejada por disparos de arma de fogo. A motivação estaria atrelada a desavenças anteriores e vingança.

03.
Em 18 de abril de 2025
,
este Juízo decretou a PRISÃO PREVENTIVA

do Paciente e dos corréus
(ID 141464144), acolhendo representação da autoridade policial. A decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (execução em via pública, com múltiplos disparos e risco a terceiros) e periculosidade dos agentes, bem como na conveniência da instrução criminal (temor das testemunhas locais) e
para assegurar a aplicação da lei penal, visto que os acusados empreenderam fuga do distrito da culpa logo após o fato.

04. O
mandado de prisão
em desfavor do Paciente IGOR DE SOUSA BENJAMIM foi
cumprido em 14 de junho de 2025
(ID 146374004).

05.
Em 15 de junho de 2025, foi realizada a Audiência de Custódia
(ID 146380958), ocasião em que a prisão foi homologada e a custódia preventiva mantida, reiterando-se os fundamentos da decisão decretatória e a contemporaneidade dos motivos, não havendo alteração fática que justificasse a revogação da medida extrema.

06. O Ministério Público ofereceu
DENÚNCIA em 14 de outubro de 2025
(ID 158965168), imputando ao Paciente e aos corréus a prática de homicídio qualificado.

07.
Em 16 de outubro de 2025, a DENÚNCIA FOI RECEBIDA
por este Juízo (ID 159123456), oportunidade em que se determinou a citação dos acusados para responderem à acusação, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses de rejeição liminar.

08.
Regularmente citados em dezembro de 2025
(IDs 162954617 e seguintes),
os autos encontram-se atualmente em fase de processamento das defesas e demais diligências instrutórias
.

(...)” Id.

33166162 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33568520).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço

Na presente impetração a defesa aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ressaltando ausência de periculosidade do demandante e possibilidade de substituição da segregação por medidas diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora na conclusão da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito.

A prisão preventiva do demandante e de outros 3 (três) corréus foi decretada em 18/04/2025 (Id. 141464144), sendo o mandado cumprido em relação ao paciente no dia 14/06/2025 (Id. 146374004). Em sequência, O Ministério Público ofereceu Denúncia em 14/10/2025 (Id. 158965168), imputando ao paciente e aos corréus a prática de homicídio duplamente qualificado, sendo esta recebida na data de 16/10/2025 (Id. 159123456).

Seguindo a marcha processual, procedeu-se a citação dos réus em dezembro de 2025 e janeiro de 2026 (Id. 162954617 e seguintes), tendo a primeira resposta à acusação sido protocolada em 18/02/2026 (Id. 167980579), evidenciando evolução temporal e encadeamento processual sem inércia estatal.

Ressalto ainda que se trata de processo complexo, pluralidade de réus.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, não havendo excesso a ser corrigido.

Quanto a alegação de desproporcionalidade por ausência de fundamento da custódia e ausência de periculosidade do agente, é
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois segregação, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

II. 1. DA PRISÃO PREVENTIVA

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313 do CPP.

O
fumus comissi delicti
, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvimento do suspeito da prática delitiva (indícios de autoria).

Já o
periculum libertatis
ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

Outrossim, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

No caso dos autos, em consonância com a manifestação do Ministério Público, o qual fundamentou seu entendimento em toda a investigação realizada e nos elementos informativos carreados nos autos, entendo que assiste razão à representação da autoridade policial, pelos motivos que passo a expor.

Os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes, conforme depoimentos testemunhais e provas colhidas em sede policial.

A
materialidade
do crime é inconteste, sendo evidenciada pelos relatos em sede policial, pelas investigações, bem como pelas imagens de GENIVALDO BARBOSA DE SOUSA morto (id. 141447837, pág. 4), comprovando que este foi vítima do crime de homicídio, além das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos. Quanto aos indícios de autoria e participação no crime em tela, passo à análise dos elementos constantes nos autos.

No que tange aos indícios de
autoria
dos representados, as testemunhas ouvidas em sede policial apontam que recaem sobre eles a suspeita idônea de coautoria do crime de homicídio.

O irmão da vítima, LUAN BARBOSA DE SOUSA relatou em seu depoimento:

“(...) QUE então MORENA disse ao informante que um irmão de ROSANGELA, de vulgo ACARI (a vitima, GENIVAL BARBOSA DE SOUSA), a tinha agredido com um soco em sua barriga, durante a festa, e aquilo não iria "FICAR POR ISSO", e
citou que o individuo que o informante conhece pelo vulgo, "LION" (identificado nesta delegacia como, SAMUEL PINTO SANTOS), iria: "COBRAR O ACARI"
; QUE não chegou a contar a ACARI, (GENIVAL), sobre as ameaças de MORENA; (...)”. (id. 141447837, pág. 9)

Corroborando com o relato da testemunha acima, a testemunha ocular do crime, LORENA DOS SANTOS ARAÚJO, relatou sobre os fatos:

“(...)
QUE conhece, "de vista" tanta o homem que efetuou disparos contra a vítima como o homem que o acompanhava
; QUE não conhece a vítima; QUE viu o homem que atirou na vítima na festa, e também viu na festa o homem que o acompanhava no momento que efetuou disparos contra a vítima, mas não viu a vítima na festa; QUE já tinha visto, várias vezes, o homem que atirou na vítima e o homem que o acompanhava em festas na cidade, inclusive, os viu no bar Mangueirão, em uma festa no sábado, dia anterior ao baleamento da vítima;
QUE nesta delegacia, Ihe foram apresentadas fotos e vídeos de câmeras de segurança do momento do baleamento da vítima, tendo a informante reconhecido pelas fotos, tanto o homem que atirou na vítima, identificado como, JORNILSON MORAES SOARES, como o homem que o acompanhava, identificado como, SAMUEL PINTO SANTOS
. (id. 134991585 pág. 13)

A testemunha JOADNA FABIA PINTO SOARES, também foi ouvida em delegacia e relatou:

“
QUE no local encontraram os indivíduos que conhece como "LION (identificado por fotografia apresentada para a declarante como, SAMUEL PINTO SANTOS) e "DAVI" (identificado por fotografia apresentada para a declarante como, JORNILSON MORAES SOARES)
; QUE SAMUEL e JORNILSON estavam acompanhados por outros indivíduos que a informante não sabe identificar; QUE viu a vítima, GENIVAL BARBOSA DE SOUSA, na festa, mas não o conhecia; QUE durante o transcorrer da festa, não viu nenhum desentendimento entre SAMUEL, JORNILSON e a vítima, e nem nenhuma outra confusão na festa, que transcorreu tranquilamente até o final;
QUE ao final da festa, na rua, presenciou JORNILSON, SAMUEL e um outro individuo que não sabe identificar, se aproximarem de GENIVAL, o cercaram, e SAMUEL atirou contra a vítima, umas duas vezes, depois SAMUEL saiu correndo em companhia de JORNILSON, enquanto o terceiro indivíduo correu em sentido oposto
; QUE conheceu SAMUEL e JORNILSON através da mulher que conhece como, "MORENA'" (identificada como IVANICE DOS SANTOS ARAUJO) e sua filha, LORENA; QUE acha que "MORENA" já teve algum relacionamento com SAMUEL, pois certa vez, os viu se beijando na praia”. (id. 141447837, pág. 15)

A testemunha CLEBERSON BORGES, por sua vez, relatou:

“QUE é namorado da mulher que conhece como, BRUNA SANTOS a cerca de três meses; QUE nesta delegacia, foi informado que o nome verdadeiro de BRUNA é IVANICE DOS SANTOS ARAUJO, e tem contra ela um mandado de prisão por homicídio;
QUE apresentado às fotografias dos nacionais, JORNILSON MORAES SOARES e SAMUEL PINTO SANTOS, disse que os conhece, mas pelos apelidos, de "LION" (SAMUEL) e DAVI" (JORNILSON)
; QUE os conheceu através de IVANICE, a qual já os conhecia antes de se relacionar com o declarante; QUE o declarante e IVANICE frequentavam festas em companhia JORNILSON e SAMUEL, e também frequentavam a casa onde eles moravam; QUE a casa onde JORNILSON e SAMUEL moravam era um ponto de venda de entorpecentes, e tinha um movimento intenso de usuários que iam comprar a droga; QUE a casa era frequentada, entre outros indivíduos, por “NAZA", mulher do traficante "ZECA", que está preso, e seu irmão "JUNIOR"; QUE o declarante alega que frequentava a casa com IVANICE, mas nem ele e nem ela são usuários de drogas, iam apenas para beber; QUE no dia 05/04/2025, IVANICE alugou uma moto, usando os documentos de uma outra pessoa, e emprestou o veículo para JORNLSON e SAMUEL; QUE neste dia, JORNILSON e SAMUEL foram detidos pela polícia, e a moto foi apreendida; QUE não conhecia a vitima GENIVAL BARBOSA DE SOUSA, e não soube de nenhum desentendimento de IVANICE com ele;
QUE assistiu os vídeos que mostram a execução de GENIVAL, e reconheceu SAMUEL e JORNILSON como os envolvidos, sendo que SAMUEL foi o autor dos disparos contra vítima, e depois saiu correndo do local acompanhado de JORNILSON
; QUE também observando o vídeo que registrou o crime,
reconheceu o indivíduo que conhece pelo prenome "IGOR" e pelo vulgo "FURACÃO", como quem estava cercando a vítima, juntamente com JORNILSON e SAMUEL antes de receber os disparos
; QUE soube que após o crime, "IGOR", foi para a cidade de Vitória do Xingú, inclusive viu IGOR" sendo transportado pelo moto taxista LEANDRO, em direção ao ponto de lanchas, com uma mochila nas costas; QUE no dia do crime contra GENIVAL, IVANICE encontrava-se dormindo com o declarante, mas a filha de IVANICE, LORENA encontrava-se na festa e presenciou o crime.” (id. 141447837, pág. 16)

A testemunha IVANICE DOS SANTOS ARAÚJO relatou:

“(...) QUE conhecia a vítima, GENIVAL BARBOSA DE SOUSA, morto a tiros no dia 14/04/2025, apenas de vista; QUE conhecia a irmã da vítima, apenas pelo vulgo “FAFA", e sua mãe, a qual não recorda o nome;
QUE a cerca de um mês, presenciou GENIVAL brigando com uma mulher, mas não sabe dizer seu nome e nem onde ela mora;
QUE mesmo não conhecendo as partes, interviu na briga, segurando e afastando a mulher; QUE não discutiu, não agrediu nem foi agredida por GENIVAL;
QUE nega que tenha ameaçado GENIVAL indiretamente, falando ao irmão de GENIVAL, LUAN BARBOSA DE SOUSA, NÃO VAI FICAR POR ISSO",
dizendo que GENIVAL a havia agredido com um soco na barriga durante a briga; QUE está convivendo com um indivíduo que conhece apenas pelo prenome, CLEBERSON, e o seu vulgo, "DENTE DE OURO"; QUE ouviu dizer que "DENTE DE OURO" era envolvido com tráfico de entorpecentes contudo, depois de se relacionar com ele, não o viu fazer nada de errado, sendo ele trabalhador, trabalhando em serraria;
QUE nesta delegacia, Ihe foi apresentada fotos de dois indivíduos, (os nacionais, SAMUEL PINTO SANTOS e JORNILSON MORAES SOARES);

QUE a relatora os conhece apenas "de vista", não sabendo seus nomes, pois quando estava em festas, acompanhada de seu companheiro, eles se aproximavam e pediam para ele pagar bebidas
, que seu companheiro nunca comentou com a declarante sobre quem eram esses indivíduos; QUE afirma não ter qualquer envolvimento com a morte de GENIVAL (...)” (id. 141447837, pág. 18)

A testemunha CRISTIANO ALVES DE ALMEIDA, também presenciou os fatos e relatou:

“
QUE SAMUEL, JORNILSON e IGOR, estavam na festa acompanhados por outros indivíduos que o informante não sabe identificar
; QUE não lembra de ter visto a vítima, a qual não conhece e nunca viu antes, (GENIVALDO BARBOSA DE SOUSA) na festa; QUE durante o transcorrer da festa, não viu nenhuma confusão, e a festa transcorreu tranquilamente até o final;
QUE ao final da festa, na rua, presenciou JORNILSON ("DAVI"), SAMUEL ("LION") e IGOR ("FURAÇÃO"), se aproximarem de GENIVAL, o cercarem, e SAMUEL atirou contra a vitima, umas duas vezes, depois SAMUEL saiu correndo em companhia de JORNILSON, enquanto IGOR correu em sentido oposto
; QUE conheceu SAMUEL e JORNILSON em uma festa, onde eles se aproximaram do informante e passaram a beber juntos; QUE depois disso, sempre que os encontrava os cumprimentava, e, algumas vezes, chegaram a beber juntos com o informante e outros conhecidos em comum; QUE quanto a IGOR, só o conhece "de vista".” (id. 141447837, pág. 20).

A testemunha JOSÉ BARBOSA DA SILVA, pai do representado IGOR, relatou:

“
QUE não tinha muito contato com IGOR
, por ter conhecimento de que ele estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes, e venderia entorpecentes no kitnet onde morava, e como não apoia esse tipo de conduta, se afastou mais ainda de IGOR;
QUE no dia 14/04/2025, no horário de 5:52, recebeu uma mensagem de IGOR, pedindo ao declarante que o levasse para o trapiche, que o declarante respondeu a IGOR que não poderia levá-lo, pois não estava com sua moto; QUE depois recebeu outra mensagem de IGOR, dizendo que iria para Altamira, e não sabia quando ia retomar, e que não teve tempo nem de levar suas roupas e documentos pessoais;
QUE depois, recebeu um vídeo que mostra um crime de homicídio que ocorreu na madrugada do dia 14/04/2024, onde três homens cercam a vítima, e um deles atira contra a vítima;
QUE reconheceu, sem nenhuma dúvida, IGOR como sendo um dos homens que cercaram a vítima, e após O crime, correu no sentido oposto aos outros dois envolvidos
; QUE IGOR também é conhecido pelo vulgo, "FURACÃO".”

Além dos relatos testemunhais, o vídeo do momento do crime, corroborado pelo reconhecimento dos três suspeitos pelas testemunhas, traduz a existência de indícios da autoria e participação dos representados na ação criminosa.

Outrossim, importa destacar que as testemunhas oculares do crime e que realizaram o reconhecimento dos investigados, afirmam que SAMUEL é o indivíduo que aparece no vídeo atirando na vítima, enquanto IGOR e JORNILSON auxiliam no crime cercando a vítima e, logo após o crime, empreendem fuga por direções opostas.

Os indícios de autoria de SAMUEL ficam ainda mais claros quando apontado pela testemunha irmão da vítima que uma mulher chamada Bruna teria ameaçado seu irmão, dizendo que SAMUEL iria cobrar a vítima (vulgo Acari).

Além disso, não se pode ignorar o envolvimento entre os representados, os quais, possivelmente, considerando seu histórico criminal, estão ligados pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. O próprio genitor de IGOR afirma ter se afastado do filho por saber de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A testemunha CLEBERSON também afirma o envolvimento dos demais representados no tráfico de drogas: “QUE a casa onde JORNILSON e SAMUEL moravam era um ponto de venda de entorpecentes, e tinha um movimento intenso de usuários que iam comprar a droga; QUE a casa era frequentada, entre outros indivíduos, por “NAZA", mulher do traficante "ZECA", que está preso, e seu irmão "JUNIOR”, corroborando com o envolvimento dos investigados.

Compulsando os autos, observa-se que os elementos de informação demonstram as circunstâncias, os possíveis motivos, os envolvidos e suas respectivas funções, bem como o resultado do crime, revelados através das investigações realizadas e dos vídeos do momento do crime.

Com relação às fundadas razões de autoria e participação dos representados, os elementos de convicção colhidos até o momento apontam claramente a autoria e participação nos fatos dos representados: SAMUEL PINTO SANTOS, vulgo “LION” teria ameaçado se vingar da vítima em outra briga; JORNILSON MORAES SOARES, vulgo “DAVI” e IGOR SOUSA BENJAMIM, vulgo “FURACÃO”, os quais estavam em companhia de SAMUEL na festa ocorrida momentos antes do crime, auxiliaram este cercando a vítima para que esta não pudesse fugir.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados SAMUEL PINTO SANTOS, JORNILSON MORAES SOARES e IGOR SOUSA BENJAMIM, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade dos agentes representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime, possivelmente de homicídio qualificado e o
modus operandi
dos agentes, os quais encurralaram a vítima na saída de uma festa, assassinando-a na presença de várias testemunhas, efetuando disparos para o alto com o possível objetivo de intimação de testemunhas para, em seguida, empreender fuga.

Evidente também a conveniência da instrução criminal, posto que SAMUEL e JORNILSON possuem em seu desfavor diversos processos em andamento, inclusive em fase de execução penal, conforme certidões de antecedentes criminais, evidenciando sua periculosidade e que, caso respondam ao processo em liberdade, poderão vir a influenciar e obstruir a continuidade das investigações.

Por oportuno, faz-se necessário garantir também a aplicação da lei penal, considerando que os investigados se evadiram após os fatos, a exemplo do representado IRGOR que fugiu da cidade no mesmo dia do crime para Altamira e se encontra em local incerto, possivelmente com vistas a se furtar da aplicação da lei penal.

De outro lado, observo que foi atribuída inicialmente aos investigados o crime de homicídio qualificado, crime este cuja pena sobeja em muito os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP).

Dessa forma, os elementos colhidos até o momento indicam fortemente a autoria e participação dos investigados na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar dos representados.

Diante da fundamentação acima exposta e pelos elementos informativos acostados aos autos, constato que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para a prevenção da prática de novos delitos ou para evitar fuga por parte dos autuados, notadamente pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não sendo hipótese de substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 282, § 6º do CPP.

Por fim, não é hipótese de observar o contraditório prévio aos autuados, conforme determina o artigo 282, § 3º do CPP, pois o caso concreto é de perigo de ineficácia da medida, pois, conferir contraditório prévio aos investigados significaria risco sério e concreto de fuga e de total ineficácia no cumprimento da presente decisão, razão pela qual deixo de conferi-lo.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos da referida trama delituosa.

III. DISPOSTIVO

Em vista do exposto,
ACOLHO
a presente representação para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação e contemporaneidade da medida restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026